Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-20.2025.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. TEMA 548/STF. CRIANÇA MATRICULADA EM UNIDADE DE ENSINO PRÓXIMA A SUA RESIDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de matrícula da criança/parte autora em creche pública localizada nas proximidades de sua residência.
2. Fatos relevantes. (i) a criança encontra-se regularmente matriculada em creche da rede pública situada na mesma região administrativa de sua residência (Recanto das Emas), a cerca de 3,5 km de distância e atendida por transporte público coletivo; (ii) o Ministério Público se manifestou em ambas as instâncias pela improcedência do pedido, ao considerar resguardado o direito à educação diante da matrícula já efetivada na rede pública em distância razoável e com acesso por transporte coletivo.
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o imediato fornecimento de vaga (matrícula) em creche pública, em favor de criança, substancialmente mais próxima da residência de seu representante legal.
III. Razões de decidir
4. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade (CF, art. 208, inc. IV e art. 227 c/c Lei n.o 8.069/1990, art. 53, inc. V e art. 54, inc. IV).
5. O Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses (tema 548): 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
6. Entretanto, no caso concreto, a criança já está matriculada em creche pública na CRE de sua residência e em área urbana. No contexto, a indeterminação do termo “proximidade” não pode ser empregada para constituir eleição (in)direta da “creche”, de acordo com os interesses e/ou dificuldades logísticas dos genitores, uma vez que a seleção e prioridade dos matriculados nas creches seguiu critérios objetivos e de classificação.
7. Não se trata de situação fática fora de proporção (distância considerável – ex. cinco quilômetros ou mais -, em área totalmente rural e/ou desprovida de transporte público e com riscos elevados), de sorte a sugerir que esse fator pudesse culminar na não matrícula na creche disponibilizada.
8. Se não existia vaga em creche bem mais próxima à residência da parte autora, em área urbana e com disponibilidade de transporte público e sem maiores riscos, ela foi devidamente acolhida na creche mais próxima, dentro do possível (3,5 km), onde está inserida e devidamente atendida. Por consequência, não desponta o alegado direito público subjetivo.
IV. Dispositivo
9. Apelação desprovida.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 208, inc. IV, e 227; ECA, arts. 53, inc. V, e 54, inc. IV; CPC, arts. 85, §3o, 296 e 1.019, I; CPC, art. 1.035, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 548 e 698, Repetitivo 1.002. TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 2055943, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 29.10.2025; 7a Turma Cível, acórdão 1999797, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 03.06.2025; 3a Turma Cível, acórdão 2023471, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJe 04.08.2025.